Tribunal: STF
Processo: HC 208331
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida nos autos do HC 653.496, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao recurso de apelação defensivo. Transitada em julgada a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, tendo a Corte de origem julgado parcialmente procedente o pedido, reduzindo a pena imposta ao paciente ao patamar de 16 anos de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória.



4. Em seguida, a defesa impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 653.496, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Na ocasião, contudo, concedeu a ordem de ofício para “afastar a conduta social como circunstância judicial desfavorável, sem reflexos [...] na pena final aplicada ao paciente”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena, ao argumento de que “a fundamentação pela qual desabonou a PERSONALIDADE, MOTIVO e CULPABILIDADE escoram-se em argumentos formulários e imprecisos, ao arrepio do que prevê os institutos normativos de regência pátria, além de evocar-se do vedado bis in idem”.



6. A defesa requer a “[r]eadequação da pena imposta ao Paciente com o afastamento da circunstância judicial da PERSONALIDADE, MOTIVO E CULPABILIDADE, reduzindo a pena-base ao seu patamar mínimo legal ou próximo a isto”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



12. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância aos fundamentos da decisão impugnada:



    “In casu, verifica-se que a pena-base do paciente foi exasperada em razão da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, além dos motivos do crime. 



    Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que a vítima foi atingida com vários tiros, sendo a maioria na cabeça, dever ser mantida a elevação da pena-base, pois resta demonstrado o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a pena-base foi estabelecida acima do piso legal em razão de a conduta social do réu ter sido reconhecida como desabonadora, tendo em visa o fato de o paciente não ter demonstrado o exercício de atividade laboral lícita, o que não denota motivação válida, especialmente no momento econômico atual. 



    Quanto à personalidade do agente, resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram corretamente que o réu apresenta personalidade desvirtuada, já que, além de haver notícias de seu envolvimento em outros delitos, “na última audiência realizada neste processo fugiu algemado das dependências do fórum, sendo igualmente público e notório, porque divulgada amplamente pela imprensa, áudio capturado com base em escuta telefônica autorizada judicialmente, ou mesmo via celular de dentro do presidio, encomendando a morte de uma terceira pessoa, o que revela ser ele elemento de alta periculosidade” (e-STJ, fl. 32).



    [...]



    Outrossim, nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 



    No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o recurso que impossibilitou a defesa da vítima sido utilizado para qualificar o delito e o motivo torpe devidamente utilizado para majorar a pena-base, não havendo que se falar em bis in idem. 



    Neste contexto, o fato de o delito ter sido cometido em face de rixa existente com a vítima justifica a majoração da pena na primeira fase da dosimetria. 



    Nesse passo, evidenciada flagrante ilegalidade em relação à primeira fase da dosimetria, passa-se à nova análise da pena aplicada ao paciente. 



    Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desabonadora. 



    Reconhecidas como desfavoráveis três circunstâncias judiciais, deve a pena ser majorada em 6 anos e 9 meses, restando estabelecida em 18 anos e 9 meses de reclusão, na primeira etapa do critério dosimétrico. Considerando, todavia, que a Corte Estadual fixou a pena-base em 17 anos, deve a reprimenda ser mantida neste patamar, sob pena de ofensa ao princípio ne reformatio in pejus. Na segunda fase, reconhecida a menoridade relativa do réu e reduzida a pena em 1 ano, fica a reprimenda definitivamente estabelecida em 16 anos de reclusão.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator